Tribunal: TJSP
Processo: 0018454-79.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida delimitação do reconhecimento da reincidência em relação ao saldo correspondente à nova condenação, apenas. Descabimento.

A reincidência é circunstância de cunho subjetivo e, assim sendo, acompanha o agente, estendendo-se a todas as condenações impostas, de sorte que, tanto aquela, quanto seus consectários

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida delimitação do reconhecimento da reincidência em relação ao saldo correspondente à nova condenação, apenas. Descabimento.

A reincidência é circunstância de cunho subjetivo e, assim sendo, acompanha o agente, estendendo-se a todas as condenações impostas, de sorte que, tanto aquela, quanto seus consectários (no caso, exigência de lapso de 3/5 para nova progressão em relação ao saldo imposto pela condenação originária), devem ser considerados, ainda que, em relação a algumas, em princípio, não era ele reincidente. Unidade da execução. Exceção, somente, para circunstâncias objetivas, que tornam imperiosa a aplicação de regras de execução distintas. Precedentes do C. STJ.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018454-79.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EDIVAN PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0018454-79.2020.8.26.0114.
Agravante: EDIVAN PEREIRA DE SOUZA (Dra. Denise Maria de
Jesus Kussaba, Advogada).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Erika Christina de Lacerda
Brandão Raskin.
Comarca: Campinas.
VOTO no 19.758.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
HOMOLOGATÓRIA
DE
CÁLCULOS.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida delimitação do reconhecimento
da reincidência em relação ao saldo
correspondente
à
nova
condenação,
apenas. Descabimento.
A reincidência é circunstância de cunho
subjetivo e, assim sendo, acompanha o
agente,
estendendo-se
a
todas
as
condenações impostas, de sorte que, tanto
aquela, quanto seus consectários (no caso,
exigência de lapso de 3/5 para nova progressão
em relação ao saldo imposto pela condenação
originária), devem ser considerados, ainda
que, em relação a algumas, em princípio,
não era ele reincidente. Unidade da
execução. Exceção, somente, para circunstâncias objetivas, que tornam
imperiosa a aplicação de regras de
execução distintas. Precedentes do C.
STJ.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
3
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 02/06) interposto, com fulcro no artigo 197,
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por EDIVAN
PEREIRA DE SOUZA, contra a r. decisão proferida no
curso da execução de pena (fls. 25, prolatada em 06 de agosto de
2020), que houve por bem homologar o cálculo de
liquidação elaborado após unificação das penas impostas.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a cassação da r. decisão, com retificação do
cálculo, especificamente no tocante à adoção de lapso
qualificado, de 3/5 (três quintos), para progressão, em relação
ao saldo correspondente à condenação por crime
hediondo, aduzindo, para tanto, que a reincidência
somente se verificou com a prática de novo crime e, que, à
época da primeira infração, era primário, daí porque a
deveria incidir a fração de 2/5 (dois quintos) no particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
4
Contrarrazões
às
fls.
11/12
pelo
desprovimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo
juízo “a quo” (fls. 14).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 32/33).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme
verificado
dos
autos,
o
agravante expia pena privativa de liberdade global de 08
(oito) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de
reclusão, em decorrência de duas execuções por prática
de delitos hediondos (execução no 01
indicação de primariedade,
execução no 02 indicação de reincidência) (vide documento de fls. 23/24).
A Defesa não nega ser, EDIVAN, reincidente; mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
5
argumenta que deveria ser considerado o lapso de 2/5 (dois
quintos),
para
progressão,
em
relação
ao
saldo
correspondente à pena originária, simplesmente porque
era ele, à época, primário. Sem razão, contudo. De
efeito, a reincidência (devidamente comprovada às fls. 23/24) é
circunstância de cunho subjetivo e, assim, sendo,
acompanha
o
agente,
estendendo-se
a
todas
as
condenações impostas, de sorte que, tanto aquela, quanto
seus consectários (no caso, exigência de lapso de 3/5 para
progressão em relação ao saldo imposto pela condenação originária),
devem ser considerados, ainda que, em relação a outra,
em princípio, não era ele reincidente. Importante frisar: A
partir da data em que tornou a delinquir (crime pelo qual restou
condenado retroação dos efeitos) EDIVAN passou a ostentar a
condição de reincidente, a qual, de imediato, unificadas
as penas, afeta a execução até então em curso (originária),
também como corolário do princípio constitucional da
individualização das penas (artigo 5o, inciso XLVI da Constituição
Federal de 1.988), fixando-se, então, lapso correspondente ao
novo atributo. A execução é uma só; é por isso que existe
específico incidente de unificação, regulado no artigo 111,
da Lei de Execução Penal. À exceção de circunstâncias
objetivas, que tornam imperiosa a aplicação de regras de
execução distintas (tal como a exigência de lapso qualificado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
6
decorrência da natureza da infração, em se tratando de condenação por
crimes hediondos ou equiparados situação também verificada na espécie),
não
faz
sentido
algum
examinar
cada
pena
individualmente, tal como pretende, sem qualquer amparo
legal, a douta defesa, daí que, estando em termos o
cálculo, o agravo não comporta provimento.
A jurisprudência não destoa. Confira-se:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO.
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE
EXECUÇÃO
QUANTO
AO
REQUISITO
OBJETIVO
PARA
FINS
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/3. VISTA AO MP. PEDIDO
INDEFERIDO APÓS PARECER MINISTERIAL
CONTRÁRIO. TESE DE CERCEAMENTO DE
DEFESA ANTE A NÃO CONCESSÃO DE VISTA
À
DEFESA
APÓS
O
PARECER.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO
SOBRE
O
MONTANTE
OBTIDO.
CONDIÇÃO
DE
REINCIDENTE
APLICÁVEL
A
TODAS
AS
CONDENAÇÕES
A
PARTIR
DO
SEU
RECONHECIMENTO. HC NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
7
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia.
2. O § 1o do art. 112 da Lei de Execuções Penais
prevê que a decisão acerca da progressão de
regime será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor,
consoante previsão expressa do § 2o do mesmo
dispositivo, devendo ser adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de
penas.
3. Em se tratando de requerimento formulado
pelo apenado, o contraditório se instala com a
notificação do órgão ministerial para apresentar
manifestação, sendo desnecessária nova vista a
defesa.
4. É firme a orientação do STJ no sentido de que,
havendo pluralidade de condenações, as penas
devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do
livramento condicional sobre o montante obtido,
nos termos do art. 84 do CP.
5. Reconhecida a reincidência, passa o apenado
a ostentar a condição de reincidente, gerando
efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros
benefícios da execução criminal, inclusive quanto
à incidência da fração de 1/2 para a concessão
do livramento condicional, não havendo falar em
aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a
execução de pena aplicada ao tempo em que era
primário e de 1/2 para as demais execuções.
Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ

“Habeas Corpus” no 306.921 RS, Sexta Turma,
rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/02/2017, v.u.);
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NOMEAÇÃO
DO
NÚCLEO
DE
PRÁTICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
8
JURÍDICA
EM
JUÍZO.
PROCURAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. PROGRESSÃO DE
REGIME. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO
DE PENAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE
APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES.
OFENSA
À
COISA
JULGADA
NÃO
CARACTERIZADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar
de entidade de direito público, não se exime da
apresentação de instrumento de mandato quando
constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe
a livre escolha do seu defensor, em consonância
com o princípio da confiança.
2. A Terceira Seção, no julgamento do EAREsp
798.496, decidiu que a nomeação judicial do
Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a
defesa do réu dispensa a juntada de procuração,
por não haver atuação provocada pelo assistido,
mas sim exercício do munus público por
determinação judicial, sendo, portanto, afastada a
incidência da Súmula 115/STJ.
3. O reconhecimento da reincidência nas fases
de conhecimento e de execução penal produz
efeitos diversos, de modo que a não constatação
na
primeira
etapa
não
impede
seu
reconhecimento na fase executória, sem violação
à coisa julgada.
4. Sobrevindo novas condenações, a unificação
das penas importa no reconhecimento da
reincidência, mesmo que esta consideração não
tenha ocorrido na etapa de conhecimento,
fazendo incidir regras específicas da reincidência
ao cumprimento da totalidade da reprimenda.
Precedentes.
5. Agravo regimental provido para conhecer do
agravo em recurso especial mas negar-lhe
provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1.192.663

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
9
DF, Sexta Turma, rel. Mon. Nefi Cordeiro, j.
12/06/2018, v.u.);
“CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA
EM CRIME DOLOSO. REQUISITO OBJETIVO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO. LAPSO
TEMPORAL DE 1/2. ARTS. 83, II, e 84 DO
CÓDIGO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do dispositivo do art. 84 do Código
Penal, as penas que correspondem a infrações
diversas
devem
somar-se
para
efeito
do
livramento condicional e, sendo o apenado
reincidente em crime doloso, o benefício é
concedido quando cumprida mais da metade da
pena (art. 83, II, do CP).
3. A jurisprudência desta Corte Superior possui
entendimento pacífico de que a condição de
reincidente, uma vez adquirida pelo apenado,
altera o requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional, devendo o percentual de
1/2 incidir sobre a totalidade das reprimendas
unificadas, e não de forma isolada em cada
condenação,
tampouco
a
aplicação
de
percentuais diferenciados para cada uma das
penas (precedentes).
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ “Habeas
Corpus” no 350.385 RS, Quinta Turma, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 06/10/2016, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018454-79.2020.8.26.0114 -Voto no 19758
10
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR